Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0738214-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: DANIEL AZEVEDO NOVAIS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Diante do fato noticiado (ID 79066288) de que o advogado do recorrido Daniel Azevedo Novais estará participando de audiência de instrução e julgamento no Juízo da 2o Vara Criminal de Águas Claras/DF, no mesmo dia do julgamento do presente recurso, defiro o pedido de adiamento do julgamento. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator